Tribunal: STF
Processo: Rcl 9775
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-06-25
Data de publicação: 2014-06-25

Ementa:
EMENTA: RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NA AÇÃO CAUTELAR N. 528 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 476.655. INOCORRÊNCIA. OS EFEITOS DA DECISÃO QUE ATRIBUI EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PERDURAM APENAS ATÉ O JULGAMENTO DO MÉRITO RECURSAL. PRECEDENTES. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA EM AÇÃO INCIDENTAL NÃO SE SOBREPÕE AO QUE DECIDIDO NA AÇÃO OU NO RECURSO DO QUAL É DEPENDENTE. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.